Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a desconstituição da sentença que homologou a transação entre as partes antes da angularização processual, ao fundamento de que, ao informar a celebração da mencionada transação, requereu apenas a suspensão do curso do processo.
2. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu.
3. A celebração de transação entre as partes antes da angularização da relação jurídica processual, a despeito de proporcionar o proferimento de sentença com exame do mérito, não justifica a suspensão do curso do processo.
4. As regras que disciplinam a suspensão do curso processo, previstas nos artigos 313, inc. II, e 922, ambos do Código de Processo Civil, pressupõem a citação válida do réu ou do devedor.
5. Apelação conhecida e desprovida.